Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701542-97.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS DA SILVA APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por João Carlos da Silva contra a sentença da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou improcedentes os embargos à execução (CPC, art. 487, I). 2. Em 23/5/2024, foi prolatada sentença que extinguiu a ação de execução, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. O agravante noticiou a perda do interesse recursal, em razão da extinção do processo de execução (ID no 64742803). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Na origem, foi prolatada sentença que extinguiu a ação de execução, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Esse fato acarretou a perda do objeto e do interesse recursal. Logo, a apelação não deve ser conhecida (CPC, art. 932, inciso III - TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço a apelação em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO